Tribunal: TJDFT
Processo: 0806140-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado por ele interposto e a ele deu parcial provimento, para determinar a incidência de correção monetária e juros de mora pela SELIC uma única vez, bem como com incidência acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de obscuridade quanto à necessidade de incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece tal direito e a existência de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores já restituídos administrativamente.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, para suprir obscuridade quanto ao termo inicial dos juros de mora e omissão quanto à possibilidade de compensação.
5. Da possibilidade de compensação. Suprida a omissão quanto à análise da possibilidade de compensação, para determinar sua possibilidade, sob a fundamentação de que a restituição do imposto indevidamente descontado, sem considerar os valores que já foram restituídos, acarretaria enriquecimento ilícito da recorrida. Neste sentido: acórdãos 2046050, 2046119 e 2045411.
6. Do termo inicial dos juros. Integrado o acórdão quanto ao termo inicial dos juros, para determinar a incidência da SELIC desde o desembolso, pois, a SELIC já engloba juros e correção monetária, afasta-se a fixação de juros legais, de forma que inaplicáveis à hipótese o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ, que estabelece a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme explicitado no voto.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão no tocante à possibilidade de compensação e a obscuridade na fixação do termo inicial da aplicação da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei Complementar n. 435/2001, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188, Primeira Seção, em 11.06.1997 DJ 23.06.1997; AgInt no REsp 1306141 / RS, Segunda Turma, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 21/08/2019; AgInt no REsp 1969113 / PR, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/04/2022; AgInt no AREsp 1555123 / SP, Quarta Turma, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJEN 12/09/2025. TJDFT, Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012268, 0784796-23.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; Acórdão 2046050, 0722394-66.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; Acórdão 2046119, 0794318-74.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; Acórdão 2045411, 0701687-71.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025; Acórdão 2024537, 0721911-64.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.